Tribunal: TJMT
Processo: 1002457-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, em favor de Carlos Daniel Izidio de Sousa, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como coatora.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 15 de fevereiro de 2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Inicialmente, o impetrante expõe que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, devendo ser revogada, uma vez que não se comprovou a necessidade da manutenção da prisão do paciente, não sendo comprovado o risco de que em liberdade, atente contra a garantia da ordem pública.
Expõe que não restou devidamente demonstrado o periculum libertatis do beneficiário.
Ressalta, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, bem como a pequena quantidade de entorpecente apreendido, o que autorizaria a concessão da ordem liberatória.
Afirma que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, existe baixa probabilidade de ser fixado o regime fechado.
Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Desse modo, requer, liminarmente, a revogação da custódia do paciente, com a revogação da prisão preventiva. Alternativamente, requer a determinação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 76252488). Juntou documentos (Id. 76252489).
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de restituir o jus ambulandi de Carlos Daniel Izidio de Sousa.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Inicialmente, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si só, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
Na hipótese, o d. juízo processante converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“[...] Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da autoria e prova da materialidade delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.
No tocante ao “periculum libertatis”, verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.
No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da gravidade concreta do fato, uma vez que foi encontrada com um terceiro, denominado Felipe Fermino Marques Rodrigues, uma porção de substância análoga à maconha, sendo que tal pessoa relatou aos policiais militares que fizeram sua abordagem que seria um usuário de drogas e que teria comprado a droga apreendida de Carlos Daniel Izídio de Sousa, ora flagranteado.
[...]
Consta do depoimento dos policiais que, ao se deslocarem até a residência de Carlos Daniel, após entrevista com o flagrado, este contou que a droga era de sua propriedade, de modo que adentraram na residência e encontraram vários papelotes de plásticos cortados, prontos para embalagem de drogas, igual ao encontrado com o usuário Felipe. Além dos plásticos, localizaram ácido bórico, substância conhecida por ser usada para misturar à droga.
Diante disso, resta demonstrada a gravidade concreta do fato, extraída do modus operandi do flagrado, o qual confirmou aos policiais militares que a droga apreendida nos autos e encontrada com o usuário Felipe Fermino Marques Rodrigues, é de sua propriedade, sendo inclusive localizados apetrechos usualmente utilizados para a prática da traficância no interior de sua residência, tais como papelotes de plástico e ácido bórico, logo após localizada a droga pela Polícia Militar, sendo necessário, nesse sentir, a decretação da custódia cautelar como garantia da ordem pública.
Registro que, no presente caso, é evidente ainda o risco de reiteração delitiva pelo flagrado, diante da prática de atos infracionais na adolescência, conforme registros de boletins de ocorrência juntados nos autos, em que constam 14 (quatorze) registros de atos infracionais, sendo necessário destacar que o autuado completou a maioridade a pouco tempo, já que nascido em 07/09/2002 (certidão de nascimento em ID 49030303 – fl. 42)
[...]
Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai ao encontro do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato supera quatro anos, além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado. [...]” (Id. 76252489, p. 50/52)
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar, estando presentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Ressai do édito prisional cautelar que a autoridade indigitada coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
O crime de tráfico de entorpecentes prevê a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e, neste momento, é impossível prever a pena que lhe será imposta, bem como o regime inicial de cumprimento da pena.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Por outro viés, diante das circunstâncias alhures ressalvadas, não vislumbro a possibilidade de conversão, cumulação e mesmo substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, eis que tais medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural e, determino que seja dado imediato conhecimento à autoridade judiciária, indicada como coatora, para que tome as providências que entender cabíveis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.